Tribunal: TJMT
Processo: 1077904-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077904-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), EDINICE MOREIRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 627.770.761-20 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1077904-59.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
EDINICE MOREIRA DOS SANTOS SOUZA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23 A 26/6/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos formulados por professora da rede pública estadual de ensino, condenando o ente estatal ao pagamento de férias relativas a 45 dias por período aquisitivo, acrescidas do terço constitucional, no período de janeiro de 2022 a 2024, com correção monetária e juros, observando-se a prescrição e eventuais valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à percepção de férias de 45 dias com adicional de um terço, conforme previsto na legislação estadual; e (ii) verificar se o pagamento das verbas foi devidamente comprovado pelo ente público, afastando-se, assim, a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998, com redação dada pela LC no 104/2002, garante aos professores da Educação Básica do Estado de Mato Grosso o direito a 45 dias de férias, com pagamento do terço constitucional incidente sobre o total do período.

4.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o IRDR - Tema 4, firmou tese no sentido de que o adicional de um terço deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de férias aos professores da carreira da Educação Básica estadual.

5.

Cabe ao reclamado comprovar o pagamento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo que os registros de tela anexados à defesa não substituem documentação oficial como holerites ou fichas financeiras.

6.

A ausência de documentos comprobatórios aptos a demonstrar o pagamento dos valores discutidos impede o acolhimento da tese recursal.

7.

Não preenchidos os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/1995, inviável o deferimento de efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O professor da rede pública estadual de Mato Grosso tem direito a 45 dias de férias, com adicional de um terço sobre a totalidade do período, conforme previsto na LC/MT no 50/1998, com redação da LC no 104/2002.

2.

Incumbe ao ente público demonstrar, de forma documental e idônea, o pagamento das verbas pleiteadas a fim de elidir a pretensão autoral.

3.

Prints
de tela desacompanhados de comprovantes formais não constituem prova suficiente do pagamento das verbas remuneratórias discutidas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 46; LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR – Tema 4, j. 2021 (tese firmada sobre férias e terço constitucional aos professores estaduais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 283262350), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o demandado ao pagamento de férias sobre 45 dias, acrescidas do respectivo terço constitucional, referente ao período de janeiro/2022 até 2024, descontando-se eventual valor já pago e respeitado os períodos aquisitivos não prescritos a serem comprovados.

Determinou, ainda, que tais valores sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos. E, a partir de dezembro de 2021, o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais, o demandado requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, com fundamento no artigo 43 da Lei no 9.099/1995. No mérito, afirma que a partir de 2022 os valores pleiteados foram quitados em folha, não havendo que se falar em débito, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo pleiteado e, no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais.

O reclamante
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/95.

O recurso tem como ponto central a alegação de que os valores pleiteados a título de férias e terço constitucional, ambos incidentes sobre 45 dais, já foram pagos.

Pois bem, a Lei Complementar Estadual no 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece o seguinte:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor
, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02)

Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
,
correspondente ao período de férias
(grifei).

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), Tema 4, fixou a seguinte tese:

i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias,
nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998
, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
(grifei)
.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe à reclamante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao reclamado o ônus de desconstituir a pretensão da parte reclamante, modificando, extinguindo ou aduzindo fato impeditivo, conforme dispõe o inciso II do mesmo dispositivo legal.

No caso concreto, em que pese o demandado alegar que os valores pleiteados foram pagos,
não há nos autos prova nesse sentido
.

Destaca-se que, em sua contestação, o demandado
não
juntou documentos hábeis, como fichas financeiras ou holerites, que permitissem aferir de forma discriminada a quitação alegada. Ademais, os registros de tela (
prints
) anexados à defesa são insuficientes para afastar a conclusão do Juízo de origem, por não estarem acompanhados da documentação oficial necessária relativa ao período questionado.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025